Tribunal: STF
Processo: ARE 1543235
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Administrativo . Embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo . Ação civil pública. Improbidade administrativa. Devolução dos autos ao juízo sentenciante. Pretensão meramente infringente.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



III. Razões de decidir



3. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



IV. Dispositivo e tese



5. Embargos de declaração rejeitados.